Tribunal: TJDFT
Processo: 0701225-10.2017.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. ART. 90 DO CPC. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS DO EXECUTADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 90 do CPC estabelece que, proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários advocatícios serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

2. No entanto, no caso, embora desistente o credor, vê-se que se cuida de hipótese em que não foram localizados bens penhoráveis do devedor, em que se tem admitido a aplicação do princípio da causalidade, razão pela qual impõe-se a reforma da sentença, para que o executado arque com os ônus sucumbenciais.

3. Recurso de apelação conhecido e provido.